Tribunal: STF
Processo: Rcl 65827
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (PRODEST) contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 132900-63.2010.5.17.0012, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, a eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e a tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG).



    As partes reclamantes afirmam que, nos autos em referência, sua condenação subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas a empregado terceirizado decorre de “presunção, despida de qualquer elemento probatório, de que a parte recorrente teria deixado de fiscalizar e atuado de forma negligente”.



    Argumentam que



    “a questão da imputação do ônus da prova sobre a falha apontada nos deveres de fiscalização da Administração Pública, em face do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, também foi amplamente discutida quando do julgamento do RE 760.931-DF. 



    Ainda que se considerasse que não ficou devidamente comprovada a fiscalização do Ente Público – o que não ocorreu na situação dos autos –, haveria que ser refutado o entendimento adotado pelo v. Acórdão recorrido, no sentido de que caberia aos reclamantes a comprovação da fiscalização do contrato. 



    Isso porque tal entendimento do C. TST viola o decidido no julgamento da ADC nº 16/DF e no RE 760.931/DF, e no disposto no art. 37, § 6º, da CF/88, na medida em que presume culpa in vigilando do recorrente sob o argumento de que o mesmo não teria comprovado a fiscalização. 



    É cediço que, em sede de Reclamação, esta Suprema Corte tem rechaçado a inversão do ônus da prova em favor do trabalhador para fins de comprovação da culpa da Administração Pública, entendendo que em tais casos resta caracterizada a afronta à ADC nº 16 e ao RE 760.931.”



    O Estado do Espírito Santo e o PRODEST sustentam, ainda, que “atribuir aos reclamantes o ônus probatório ou até mesmo desqualificar as provas que são levadas a juízo é aplicar uma responsabilidade automática à Administração Pública, o que não é aceito nesta Suprema Corte”.



    Aduzem que, no caso concreto, “[se está] diante de violação ao direito, pois não houve explicitação em fatos e provas onde estaria a culpa in vigilando dos reclamantes”. No ponto, alegam que



    “o mero inadimplemento das parcelas trabalhistas não comprova especificamente a suposta falha de fiscalização sobre os contratos de trabalho dos terceirizados, todavia, a implementação de medidas fiscalizatórias por parte do segundo réu, confirma que o ente público exerceu alguma fiscalização do contrato.



    Assim, diante da decisão vinculante da Excelsa Corte, a Administração Pública não pode ser responsabilizada subsidiariamente pela dívida trabalhista, pois tal ônus não decorre do simples inadimplemento das obrigações laborais assumidas pela empresa regularmente contratada mediante processo licitatório.”



    Os reclamantes requerem 



    “[...] a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender a r. Decisão proferida pela Egrégia 1ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do nos autos do processo AIRR - 132900-63.2010.5.17.0012.



    [...]



    e) No mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassada/anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo AIRR - 132900-63.2010.5.17.0012, para que a Corte Superior do Trabalho, assim, realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando o recurso extraordinário do ente público e abrindo a possibilidade de a causa chegar a essa Excelsa Corte.”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Compulsados os autos, observo que a Justiça do Trabalho, em sede ordinária, impôs ao poder público a condenação subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a trabalhador terceirizado pelos seguintes fundamentos:



    “A r. sentença condenou as reclamadas subsidiariamente, sob o fundamento de que foram beneficiárias do trabalho executado pelo autor [...]



    [...]



    [...] o fato de o STF ter reconhecido a constitucionalidade do [art. 71, § 1º, da Lei nº 8666/93], por si só, não afasta a possibilidade da justiça do trabalho reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público pelos encargos devidos pelas empresas privadas contratadas, desde que a análise seja realizada de acordo com cada situação peculiar, mormente se restar caracterizada a omissão culposa da administração em relação à fiscalização, v.g., se a empresa contratada é ou não idônea, se paga ou não os encargos sociais, estc.



    [...]



    É dever do ente público, em observância aos princípios constitucionais da supremacia do interesse público sobre o particular e da indisponibilidade do interesse público, quando celebra um contrato, fiscalizar sua execução, sob pena de restar caracterizada a culpa in vigilando.



    Partindo dessas premissas e compatibilizando o entendimento com os princípios aplicáveis à justiça do trabalho, o colendo TST tem decidido que ‘compete ao ente público, quando pleiteada em juízo sua responsabilização pelos créditos trabalhistas inadimplidos elo contratado, apresentar as provas necessárias à demonstração de que cumpriu a obrigação prevista em lei’.



    E prossegue o Tribunal Superior que ‘caso o ente público não se desvencilhe desse encargos processual, na forma dos artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC, restará caracterizada a culpa in vigilando da Administração Pública decorrente da omissão quanto ao dever legal de fiscalização da execução do contrato administrativo. Trata-se de hipótese em que o ônus probatório é transferido ao ente público em face do princípio da aptidão para a prova [...]



    [...]



    No presente caso, a baixa fiscalização apresentada pelas reclamadas em relação ao contrato de prestação de serviços não afasta sua responsabilidade, uma vez que deveria ter apresentado efetiva fiscalização quanto aos contratos de trabalho dos empregados que lhe prestavam serviço, principalmente porque ficou demonstrado que não era observado o intervalo na função de digitador durante todo o contrato.



    Nesse sentido, o fato do reclamante ter ficado sem receber diversas parcelas trabalhistas reconhecidas em Juízo, inclusive intervalos obrigatórios para o exercício da função de digitador, demonstra que as reclamantes não fiscalizaram corretamente o contrato de prestação de serviços que mantinham com a primeira ré, o que caracteriza sua culpa in vigilando.”



    Verifico, assim, que o debate se circunscreve ao ônus da entidade da Administração Pública na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST pela numeração única do Processo nº 132900-63.2010.5.17.0012, a autoridade reclamada afastou o sobrestamento do feito tendo como referência o Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral e negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos naqueles autos para questionar a condenação do poder público, decisão essa mantida em sede colegiada. Transcrevo os fundamentos dessa decisão:



    “A Vice-Presidência, considerando a conclusão do julgamento do RE 760931 e a fixação da tese de repercussão geral no Tema nº 246 pelo Supremo Tribunal Federal, determinou a remessa dos autos ao órgão fracionário prolator do acórdão recorrido para o exercício de eventual juízo de retratação no tocante ao objeto do recurso extraordinário - responsabilidade subsidiária da Administração Pública, como tomadora de serviços terceirizados.



    Registra-se que a c. Turma não exerceu o juízo de retratação, mantendo a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, uma vez que constatou perfeita harmonia entre o acórdão exarado e a tese fixada pelo e. STF no RE760.931/DF, com repercussão geral.



    De tal modo, e diante do caso concreto em que as decisões proferidas nos autos não firmam tese com fundamento no mero inadimplemento do prestador de serviços, para o fim de declarar a responsabilidade subsidiária do ente público, verifico que a v. decisão não contraria a tese de repercussão, em face da decisão vinculante proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos termos do Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Ressalte-se não haver insurgimento, nas razões dos recursos extraordinários, quanto ao Tema 1.118, em face do ônus da prova de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas, mas, tão somente, a responsabilização subsidiária do ente público.



    Dentro desse contexto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC,nego seguimento aos recursos extraordinários interpostos (seq. 21 e 23) e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    Entendo, dessa perspectiva, que a atuação do TST constitui usurpação da competência do STF para decidir, como última instância, a matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1118 RG e pendente de solução no Plenário desta Corte, quando se terá oportunidade de integrar, em sede de entendimento de observância obrigatória, a norma de interpretação constitucional do art. 71, § 1º, da Lei nº 8666/93 consubstanciada na tese do Tema nº 246 RG, orientando solução uniforme a debate relativo à responsabilização do poder público, como na hipótese dos autos.



    Com essas considerações e diante da constatação de que houve a interposição de recurso extraordinário, entendo necessário o sobrestamento do feito para aguardar o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.298.647 (Tema 1.118-RG). Nesse sentido:



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Responsabilidade subsidiária. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que consignada a ausência de fiscalização do contrato por parte da Administração Pública. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado procedente. 1. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 2. Procedência do pedido.” (Rcl nº 53.930, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/22 - grifo nosso).



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-RG e no RE 958.252-RG. Responsabilidade solidária. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado parcialmente procedente. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao não conhecer do recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 3. Parcial procedência do pedido.” (Rcl nº 54.065, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/22 - grifo nosso).



    Ainda no sentido da adequação do sobrestamento do feito sem sede de recurso extraordinário no órgão a quo, a fim de reanálise do feito à luz da tese a ser fixada no Tema 1118 RG, vide precedentes da Primeira e da Segunda Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.298.647-RG/SP (TEMA RG Nº 1.118). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS: ÔNUS DA PROVA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A Justiça do Trabalho, na origem, determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, ante o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.298.647-RG/SP (Tema RG nº 1.118), relativo ao ônus da prova na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por prestadora de serviços. 2. Não há, portanto, situação de usurpação de competência, nem mesmo descumprimento de decisão ou de enunciado de Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 51341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/11/22).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. TST. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA-RG 1.118 (RE 1.298.647). MEDIDA CORRETA. PERFEITA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À DESCRIÇÃO DO TEMA QUE AINDA PENDE DE JULGAMENTO. ART. 1.030, III, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. A via reclamatória adquiriu especial relevo no atual CPC, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro, tendo o Código passado a prever o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 3. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à existência ou não de ônus da Administração Pública na demonstração da efetiva fiscalização do contrato firmado, com vistas a afastar a culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. 4. Verifica-se, destarte, uma perfeita adequação do caso em tela à descrição do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral, admitido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal com o objetivo de dirimir controvérsia surgida a partir da aplicação do Tema-RG 246 aos casos concretos. Neste cenário, revela-se correta, à luz do art. 1.030, III, do CPC, a providência adotada pelo TST de sobrestar o recurso extraordinário na origem até o julgamento do recurso paradigma no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 44.600-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/22).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST que afastou o sobrestamento do Processo nº 132900-63.2010.5.17.0012 pela sistemática da repercussão geral tendo como referência o Tema nº 1118, devendo permanecer interrompido o trâmite do feito relativamente ao debate sobre a responsabilidade do poder público imposto naqueles autos até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente